Tribunal: TJBA
Processo: 0021743-68.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021743-68.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO LOPES LEAL

Advogado(s)
:
GILMAR DA SILVA REIS JUNIOR, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO, MARCELO MAX TORRES VENTURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO. APÓLICE COLETIVA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL. TÍTULO DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. ART. 585, III DO CPC/
73
COM REDAÇÃO IMPRIMIDA PELA LEI Nº
11.382, DE 2006.
AÇÃO AJUIZADA EM 2009. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 585, III, do CPC/1973, com a redação dada pela Lei 11.386/2006, o contrato de seguro por invalidez não é título executivo apto a lastrear execução de quantia correspondente à indenização por invalidez decorrente de acidente. A lei reformadora suprimiu do dispositivo a parte que previa ser título executivo extrajudicial também o contrato de seguro acidentes pessoais de que resulte incapacidade. A pretensão indenizatória decorrente desta cobertura contratual pressupõe certificação em ação de conhecimento, sobretudo quando houve prévia recusa da seguradora a realizar o pagamento. Precedentes do STJ.

2. A instrumentalidade das formas não
viabiliza a admissão da ação de execução como ação de conhecimento

considerando a manifesta incompatibilidade procedimental havida entre ações de conhecimento e ações executivas.

3.

Se um dos óbices apresentados pelo executado na ação de embargos do devedor é acolhido, é óbvio que o resultado desta ação de conhecimento será o de procedência, uma vez que o mérito da sua insurgência foi apreciado e julgado procedente, disso resultando o óbice à pretensão executória.
Nesse contexto, é
logicamente
descabida a pretensão da
apelante
de
que a extinção da execução
—
que resultou da procedência da insurgência apresentada pelo executado na ação de embargos
—
sirva para lastrear a extinção sem exame de mérito desta mesma ação de conhecimento.

4.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0021743-68.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDUARDO LOPES LEAL
e como apelada
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.